Tribunal: TJDFT
Processo: 0740645-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740645-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA - ME AGRAVADO: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ÓTICA DINIZ – SONIA MARIA –ME contra decisão proferida no bojo da ação civil pública ajuizada pelo CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA, concedeu parcialmente a tutela de urgência para “determinar que a parte ré se abstenha de praticar atos privativos de médico oftalmologista, de comercializar lentes de grau sem prescrição médica, bem como de indicar profissional optometrista para realização de exames de vista, sob pena de multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com limite de 30 (trinta) dias. (...)! A agravante alega, em síntese, que as limitações dos Decretos no 20.931/32 e 24.492/34 não se aplicam aos profissionais de optometria com formação de nível superior, e que a determinação viola o entendimento vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a comercializar lentes de grau mediante a apresentação de prescrição elaborada por oftalmologistas ou optometristas de nível superior, regularmente habilitados, bem como restringir a vedação de indicação de profissionais, oftalmologistas ou optometristas, aos estritos limites impostos pelo art. 16, §1o, do Decreto no 24.492/34. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, c/c art. 12 da Lei 7.347/85, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Trata-se de Ação Civil Pública em que o autor CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA – CBO pede medida liminar, sob o argumento de que o réu ÓTICA DINIZ - SONIA MARIA - ME - CNPJ: 12.457.212/0003-43 estaria excedendo os limites de seu campo de atuação ao exercer atividades próprias e exclusivas de médicos oftalmologistas, com a prescrição de exames de vista por profissional optometrista, para que o requerido seja: (i) impedido de oferecer/realizar exames de vista e prescrição de lentes de grau, (ii) deixe de manter consultório dentro ou fora de suas dependências para a realização de consultas oftalmológicas, (iii) deixe de anunciar em suas redes sociais que realiza exames de vista e deixe de vender/confeccionar lentes de grau sem prescrição médica; cumprindo o disposto nos Decretos n. 20.931/32 e n. 24.492/34, sob pena de multa diária. Subsidiariamente, solicita que seja oficiado à Vigilância Sanitária, requerendo a fiscalização no local para verificação da existência de alvará funcionamento, livro de registro de prescrições médicas, consultório instalado e equipamentos para realização de exames de vista, prosseguindo, em caso de confirmação, como o fechamento do consultório, apreensão dos equipamentos e revogação do alvará de funcionamento. O Ministério Público, nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei n. 7.347/1985, apresentou manifestação nos autos (ID 167208020). Em detida e detalhada análise, inclusive com diligência in loco, o Parquet constatou que: (i) em varredura na rede social do requerido – instagram, oticasdinizbsb - não foram identificados anúncios ou ofertas de realização de exames de vista, na forma gratuita ou remunerada, (ii) em contato via whatsapp com a Óticas Diniz do Paranoá não ocorreu a oferta da realização de exames de vista, (iii) em presença física ao local realizada no dia 31 de julho de 2023, às 10 horas, não foram identificadas propagandas físicas, tais como faixas e letreiros, com ofertas ou anúncios de realização de exames de vista, (iv) em interação com um funcionário da ótica, foi informado que o exame de vista é feito por profissional Optometrista em uma clínica, localizada no mesmo prédio comercial das Óticas Diniz do Paranoá, onde o valor da consulta é de R$ 50,00 (cinquenta reais) a ser pago diretamente ao Optometrista, entregando o folder “Opto Visão – Exame de Vista”. Do exposto, o Ministério Público se manifesta pelo deferimento parcial da tutela de urgência, apenas para que a ótica requerida: a) se abstenha de comercializar lentes de grau sem prescrição médica, nos termos do artigo 39, Decreto n. 20.931/32; b) Se abstenha de indicar profissional optometrista para realização de exames de vista, nos moldes do artigo 16, § 1o, Decreto n. 24.492/34. É o breve relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As atribuições dos profissionais de optometria são definidas no Decreto n. 20.931/32 e n. 24.492/34, no Código de Defesa do Consumidor, bem como na decisão da ADPF 131, que, em acolhimento de embargos, destacou que as vedações veiculadas nos Decretos não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida, sendo necessário, assim, a diferenciação e limitação de suas atividades com a de médico oftalmologista. No ponto, analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, inclusive após as diligências realizadas pelo Ministério Público, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que se pode verificar que o réu, ou profissional a seu comando e indicação, estaria excedendo suas atribuições ao realizar exames, consultas e prescrever lentes, o que, em princípio, é vedado pela legislação que se aplica ao profissional optometrista. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela provisório de urgência, acolhendo parecer ministerial, para determinar que a parte ré se abstenha de praticar atos privativos de médico oftalmologista, de comercializar lentes de grau sem prescrição médica, bem como de indicar profissional optometrista para realização de exames de vista, sob pena de multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com limite de 30 (trinta) dias. Ressalto que não se faz necessário, por ora, a expedição de ofício à Vigilância Sanitária para fins de fiscalização. Cite-se o réu da presente decisão, por oficial de justiça, para apresentar defesa em 15 (quinze) dias, inclusive apresentando documentação de fiscalização e funcionamento, observada a regra do art. 231, II, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público.” Pois bem. Em análise sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque a decisão proferida na ADPF 131 não autoriza os optometristas a praticar atos de atribuição privativa de médicos oftalmologistas, muito embora tenha excluído os referidos profissionais das vedações inseridas nos Decretos no 20.931/32 e 24.492/34. Quanto à pretensão recursal de que seja autorizada a comercializar óculos corretivos prescritos por oftalmologistas, não se verifica na decisão ora impugnada qualquer empecilho. Por fim, o perigo de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo não estão suficientemente caracterizados. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator